Tribunal: STF
Processo: AI 59160
Classe: AI
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
EDIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA IMPRESSORA. ACORDÃO QUE, DA CONDENAÇÃO
IMPOSTA A EDITORES, PELA REIMPRESSAO DE OBRA CONTRA INSTRUDAÇÃO AUTORA,
EXCLUI A FIRMA IMPRESSORA POR NÃO TER TIDO
CONHECIMENTO DAS RESTRIÇÕES COMUNICADAS SÓ AQUELES, NÃO NEGA
VIGENCIA A LEI FEDERAL, MAS APENAS DECIDE DE FATOS E PROVAS.